Tribunal: STF
Processo: ARE 1363075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS CUSTAS INCIDENTES SOBRE A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPORTÂNCIA QUE DEVE SER FIXADA COM BASE NA ALÍNEA “A” ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS (LEI 6149/1970). ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. Recurso não provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    I. A controvérsia recursal refere-se sobre o valor das custas processuais incidentes sobre a expedição de precatório.



    Todavia, pelos fundamentos acima expostos, tenho que as razões tecidas pelo agravante não comportam provimento.



    II. Das custas processuais que incidem sobre a expedição de precatório



    A Lei Estadual n. 6.149/70 prevê o Regimento de Custas dos atos judiciais, elencando-as nesse sentido:



    [...]



    Consta no anexo da lei as tabelas com discriminação dos atos tributados com os respectivos valores.



    Nesse contexto, encontra-se na Tabela IX, Item VII, alínea “a”, já alterada pela Lei 20.113/2019, previsão acerca da prática do Escrivão de Secretaria Cível, Família e da Fazenda para expedição de requisitório de pagamento.



    [...]



    Foi nesse sentido que o cálculo das custas foi realizado. Confira-se:



    [...]



    Logo, a alegação da agravante que as custas cobradas estariam equivocamente enquadradas no item que se refere à “emissão de carta de adjudicação e de formal de partilha”, portanto, não abrangidas pela expedição do precatório, não é totalmente verdadeira, pois omitiu-se em referir que, na verdade, o montante foi baseado na alínea “a” do Item VII, conforme se verifica da imagem acima. 



    Assim, a insurgência recursal está desprovida de fundamento apto para reforma da decisão do juízo a quo, ressaltando-se que, não se se trata de aplicação de analogia, tendo em vista expressa previsão legal.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente